Tribunal: TJMT
Processo: 1080152-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1080152-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ETHAN CAELUM SOUZA SANTOS - CPF: 049.225.631-48 (RECORRIDO), ETHAN CAELUM SOUZA SANTOS - CPF: 049.225.631-48 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica. A recorrente sustenta a regularidade do corte por inadimplência da consumidora, precedido de notificação prévia, e requer a reforma integral da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu do exercício regular do direito da concessionária diante da inadimplência da unidade consumidora; (ii) estabelecer se as interrupções do serviço configuram falha na prestação apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação apresentada pela concessionária demonstra a existência de débito referente à fatura de agosto de 2025, no valor de R$ 333,26, vencida em 16/09/2025, permanecendo inadimplida até a data do corte do fornecimento em 08/10/2025.

4.

O pagamento da fatura ocorreu somente após a suspensão do serviço, circunstância que afasta a alegação da consumidora de quitação anterior ao corte.

5.

A concessionária comprova a realização de prévio reaviso da pendência em setembro de 2025, evidenciando a observância do procedimento previsto na regulamentação aplicável.

6.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito regularmente constituído e precedida de notificação caracteriza exercício regular do direito da concessionária, inexistindo ilicitude na conduta.

7.

A ausência de demonstração de irregularidade na cobrança ou de falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar.

8.

As interrupções narradas pela consumidora ocorreram por períodos inferiores a 24 horas, em conformidade com o prazo previsto no art. 362, IV, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 para restabelecimento do serviço.

9.

Os fatos narrados não evidenciam afronta significativa à dignidade da consumidora nem situação excepcional apta a configurar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica constitui exercício regular do direito da concessionária quando fundada em débito regularmente constituído e precedida de notificação prévia ao consumidor.

2.

O pagamento realizado após o corte do fornecimento confirma a legitimidade da suspensão motivada por inadimplência.

3.

A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período inferior ao prazo regulamentar de restabelecimento não configura, por si só, falha na prestação do serviço.

4.

A ausência de demonstração de efetiva lesão à dignidade do consumidor afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 406, §1o; Lei no 9.099/95, arts. 54, 55 e 48; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 362, IV; Súmula 43 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1025785-84.2025.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 05/05/2026, publ. DJE 07/05/2026; TJMT, N.U 1010533-40.2022.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 25/09/2023, publ. DJE 29/09/2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença proferida, conforme dispositivo que transcrevo:
′′Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, julgo
parcialmente procedentes
os pedidos da inicial e, por corolário:

Condeno
a parte reclamada ao pagamento de danos morais à parte reclamante, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora na forma do art. 406, § 1o, do CC. Por se tratar de relação contratual, a correção monetária deverá incidir na forma da Súmula 43 do STJ e o juros a partir da citação. Sem custas e sem honorários (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95)′′

2.

Em razões recursais a Reclamada alega a inexistência de falha na prestação de serviços, suspensão por inadimplência e cumprimento da notificação prévia. Ao final, requer a reforma da sentença.

3.

Em contrarrazões, o recorrido rechaçou os fundamentos da peça recursal.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos Pares,

3.

Assiste razão ao que pleiteado pela recorrente.

4.

Segundo consta na petição inicial a parte autora que teve o serviço interrompido de forma abrupta em duas oportunidades: a primeira em 06/08/2025, com duração superior a 12 horas, e a segunda em 08/10/2025, estendendo-se por quase 24 horas (id. 359347369).

5.

Em sede de contestação a reclamada anexa
telas sistêmicas
e argumenta que houve outra suspensão do fornecimento da energia elétrica na data de 08/10/2025, em razão da inadimplência da fatura de AGOSTO/2025, no valor de R$ 333,26, vencida em 16/09/2025, reavisada em setembro de 2025, no entanto, o pagamento só foi efetuado em 08/10/2025, APÓS O CORTE, diferente do que alega o autor.

(id. 359347386)

6.

No caso em apreço, verifica-se que a suspensão do fornecimento de energia elétrica decorreu do exercício regular do direito da concessionária, diante da inadimplência da unidade consumidora referente à fatura de agosto/2025, no valor de R$ 333,26, com vencimento em 16/09/2025.

7.

A documentação acostada pela reclamada, consistente em telas sistêmicas e histórico da unidade consumidora, demonstra que a referida fatura permaneceu inadimplida até a data de 08/10/2025, ocasião em que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo o pagamento realizado somente após o corte, em sentido contrário ao alegado pela parte autora.
Observa-se, ainda, que houve prévio reaviso da pendência em setembro de 2025, circunstância que evidencia a regularidade do procedimento adotado pela concessionária, nos termos da regulamentação aplicável.

8.

Nesse contexto, inexistindo demonstração de irregularidade na cobrança, tampouco ilicitude na suspensão do serviço, não há falar em falha na prestação do serviço ou dever de indenizar, porquanto o corte do fornecimento ocorreu em razão da inadimplência da própria consumidora.

9.

Verifica-se que não foram apresentados elementos suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial. Para a configuração de danos morais, em casos como este, é necessário que o consumidor passe por situações que afrontem de maneira significativa a sua dignidade, o que não ocorreu.

10.

Ademais, a Reclamante relata supostas interrupções de energia elétrica por períodos de 04 (quatro) e doze (doze) horas, portanto
períodos não superiores ao prazo de 24 (vinte e quatro)
horas previsto na Resolução da ANEEL, não incorrendo a recorrente, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento do serviço. Nesse sentido, o serviço foi restabelecido em menos de 24 (vinte e quatro) horas, conforme determina o artigo 362, IV, da
Resolução da ANEEL
no 1.000/2021.

11.

Tal prova não demonstra desgaste ou afetação significativa que justifique reparação a título de dano moral. Portanto, a sentença merece reforma, afastando-se a condenação ao pagamento de indenização moral.

12.

A propósito:

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO PARCIAL.
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO REGULAR E PRÉVIA NOTIFICAÇÃO.
IRREGULARIDADE EM FATURA DIVERSA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença de improcedência, sob alegação de omissão quanto à análise de irregularidades em fatura, divergência de unidade consumidora e ausência de manifestação sobre documentos apresentados apenas em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar alegadas irregularidades em fatura e outros elementos relevantes; (ii) estabelecer se tais irregularidades seriam aptas a afastar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e ensejar a reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais.

4. O acórdão embargado omitiu-se ao não enfrentar expressamente a alegada irregularidade em fatura reputada anômala, impondo-se a integração da fundamentação.

5. A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundamenta-se em débito regular de consumo, devidamente constituído e precedido de notificação prévia ao consumidor.

6. A existência de fatura irregular vinculada a código diverso evidencia falha administrativa da concessionária, mas não invalida o ato de suspensão quando este se apoia em débito distinto, legítimo e previamente comunicado.

7. A legalidade da suspensão afasta o dever de indenizar por danos morais, nos limites da causa de pedir deduzida na inicial.

8. A pretensão de restituição de valores não formulada na petição inicial configura inovação recursal, vedada no âmbito dos Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Recurso parcialmente acolhido (sem efeitos infringentes).

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração admitem acolhimento para suprir omissão sem alteração do resultado do julgamento.

2. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é legítima quando fundada em débito regular e precedida de notificação prévia ao consumidor.

3. Irregularidade administrativa em fatura diversa não invalida o corte de energia baseado em débito autônomo e regularmente constituído.

4. A inovação recursal é vedada nos Juizados Especiais, não sendo possível ampliar o pedido em sede recursal.

__________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 48; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 360. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no caso.

(N.U 1025785-84.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026)

E M E N T A
RECURSO INOMINADO –
CORTE
EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
- EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Demonstrada a inadimplência do consumidor e a notificação prévia, torna-se devido o corte no fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a ausência de ato ilícito e o exercício regular do direito, não havendo danos morais a serem indenizados. Sentença reformada.
Recurso conhecido e provido.
(N.U 1010533-40.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

13.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedente os pedidos iniciais.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
Sem custas e sem honorários advocatícios à reclamada, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

15.

Intimem-se as partes.

16.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

17.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026